Tribunal: TJPA
Processo: 0810467-33.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810467-33.2026.8.14.0000

PACIENTE: ERIVALDO DA SILVA SARAIVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESISTÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, § 3º, do CP, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A impetração sustentou excesso de prazo da instrução criminal e ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no julgamento do
habeas corpus
após pedido de desistência formulado pelo impetrante em razão da superveniente prolação de sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impetrante requereu a desistência da impetração durante o julgamento, informando a superveniente prolação de sentença absolutória pelo d. Juízo de origem.

4. A sentença absolutória superveniente afastou a situação fática que fundamentava o pedido de revogação da prisão preventiva, ocasionando a perda do objeto da impetração.

5. A manifestação expressa da defesa demonstrou a ausência de interesse no prosseguimento da demanda, circunstância que autoriza a homologação da desistência e a extinção do habeas corpus sem apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Homologada a desistência da impetração e extinto o
habeas corpus
em razão da perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, homologar o pedido de desistência da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, para revogação da prisão preventiva, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Bernardo Araujo da Luz, em favor do nacional ERIVALDO DA SILVA SARAIVA, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu/PA.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de abril de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180, §3º, do Código Penal, nos autos do processo nº 0800408-54.2025.8.14.0021. A constrição foi mantida em nova decisão proferida em 09.04.2025.

Alega excesso de prazo da instrução criminal, pois haveria pendência de realização de audiência de instrução, bem como, inidoneidade da fundamentação do ato coator, ante a ausência de indícios de traficância nos autos e de risco à garantia da ordem pública.

Liminarmente pleiteia a revogação da constrição preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos (ID n° 35751186).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 35819816), o impetrado presta informações (ID nº 36212120) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 36224370).

Na sessão de julgamento do dia 08 de junho o i. advogado do paciente pediu a desistência do
writ of mandamus
.

É o relatório do necessário.

VOTO

Iniciado o julgamento em plenário, o impetrante formulou pedido de desistência da ordem, sob a justificativa de que foi proferida sentença absolutória pelo juízo
a quo
, sanando, portanto, o objeto da impetração.

A manifestação demonstrou que não há mais interesse no prosseguimento da ação, o que implica, necessariamente, na perda do objeto e, assim, homologo a desistência e julgo extinto o
habeas corpus
.

É o voto.

Belém, 09/06/2026